Tribunal: TJDFT
Processo: 0001985-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001985-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA DECISÃO No ID: 33406432, o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requereu a intimação do DISTRITO FEDERAL, com vistas à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Expedida a requisição, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$658,73 (ID: 39352890 - Pág. 2). No ID: 39812022, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito referente aos honorários sucumbenciais, decreto a extinção da requisição de ID: 36948597, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39812022). II - DAS CUSTAS Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 14210740 condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, devido à sucumbência e à isenção legal do Distrito Federal. III – DO ARQUIVAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador